Tribunal: TJMT
Processo: 1007169-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007169-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), GERALDO ALUIZIO GUIMARAES - CPF: 283.201.401-10 (APELANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA - CPF: 405.983.301-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO EMPRESARIAL. FIADORES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REVELIA. RENÚNCIA REGULAR DE MANDATO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A MONITÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA SÁ contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., condenando os réus ao pagamento do valor de R$ 126.223,52, corrigido e acrescido de juros, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10%. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegam prescrição da pretensão e ausência de provas suficientes à constituição da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela decretação de revelia sem prévia intimação pessoal para regularização da representação processual após renúncia de patrono; (ii) estabelecer se está prescrita a pretensão monitória; e (iii) verificar se os documentos juntados são suficientes para embasar a condenação em ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação da renúncia do mandato foi realizada pelo advogado diretamente à parte, com ciência inequívoca e assinatura da apelante, suprindo a exigência do art. 112 do CPC e afastando a necessidade de intimação pessoal pelo juízo.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, comprovada a ciência da parte quanto à renúncia, não há cerceamento de defesa ou nulidade processual pela ausência de intimação judicial.

5. A prescrição da pretensão monitória, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação. Como a fatura vencida data de 10/04/2018 e a ação foi ajuizada em fevereiro de 2020, o prazo de cinco anos não se consumou.

6. Os documentos juntados aos autos — termo de adesão assinado, extratos e demonstrativo de débito — configuram prova escrita hábil à propositura da ação monitória, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula no 247).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A renúncia de mandato com ciência inequívoca da parte, devidamente comprovada, dispensa intimação pessoal para regularização da representação processual.

2. O prazo prescricional para a ação monitória tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação inadimplida.

3. O contrato de adesão assinado, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova escrita suficiente para embasar a propositura e procedência da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
GERALDO ALUIZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA SÁ
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela parte recorrida
BANCO DO BRASIL S.A
, que tramita perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

249481300 - ID de origem 156811511),

julgou procedentes os pedidos iniciais,
condenando os réus/embargantes ao pagamento do valor anunciado na peça vestibular, corrigido e acrescido de juros.

Condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.

A parte apelante em suas razões
(ID.

249481303 - ID de origem 160056393) alega em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a revelia foi decretada sem prévia intimação pessoal para sanar a irregularidade da representação processual.

A Apelante SUELY apresentou embargos tempestivos, com advogado regularmente constituído. Após a renúncia do patrono, não foi intimada pessoalmente da renúncia, o que impossibilitou nova constituição. O requerido GERALDO também apresentou embargos tempestivos, e embora seu novo advogado tenha sido intimado, a parte não o foi, o que afronta a necessidade de intimação pessoal para sanar vício de representação.

Ainda, os recorrentes sustentam que a sentença ignorou a alegação de prescrição. O contrato de adesão utilizado como base tem data de 13 de agosto de 2014, e a ação foi ajuizada somente em 19 de fevereiro de 2020, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos. Os extratos apresentados com lançamentos de 2018 não têm valor probatório, pois são unilaterais e foram desde o início impugnados pelos Apelantes, que não reconhecem os débitos.

No mérito, alegam que a sentença não foi fundamentada, limitando-se a reproduzir dispositivos legais sem enfrentar os argumentos defensivos. As provas apresentadas com a inicial, como os contratos e regulamentos bancários são unilaterais e não assinados pelos Apelantes, tornando-se ineficazes para demonstrar a certeza e exigibilidade da dívida.

Diante disso, reque provimento, com o acolhimento da preliminar para anular a sentença por cerceamento de defesa, ou, o reconhecimento da prescrição da pretensão. Caso superada a preliminar, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória por ausência de prova escrita da dívida.

Contrarrazões sob ID. 249481312 - ID de origem 173664062.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação monitória proposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face de GERALDO ALUÍZIO GUIMARÃES e SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SÁ. A parte autora alegou que celebrou com a empresa Regional Comércio de Cereais Ltda, em 09/01/2015, o Termo de Adesão ao produto Ourocard Empresariais n.o 000.431.662-2, no qual os réus figuraram como fiadores.

Diante do inadimplemento da obrigação contratual, o banco sustentou ser credor da importância de R$ 126.223,52 e requereu a condenação dos réus ao pagamento da quantia mencionada, ou, subsidiariamente, a conversão do mandado monitório em executivo. Juntou à inicial os documentos comprobatórios, dentre eles o contrato de adesão e os cálculos de atualização da dívida.

O magistrado a quo reconheceu a validade da citação realizada ao primeiro réu com base no art. 248, § 4o, do CPC, pois houve recebimento por funcionário da portaria, seguida de carta de cientificação e manifestação processual posterior. Considerou convalidada a citação, conforme entendimento consolidado e com base no art. 254 do CPC.

O magistrado de 1o grau concluiu pela ausência de regularização da representação processual da parte embargante, mesmo após intimação específica nos autos, foi decretada a revelia com fundamento no art. 76, § 1o, II, do CPC.

Irresignada, as partes embargantes interpuseram Recurso de Apelação fundamentando as seguintes teses recursais: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a decretação de revelia sem intimação pessoal para regularização da representação processual após renúncia de patrono; (ii) prescrição da pretensão, com base em contrato de 2014 e ajuizamento apenas em 2020, ultrapassando o prazo de cinco anos; e (iii) ausência de fundamentação adequada da sentença, que não enfrentou os argumentos defensivos nem demonstrou a certeza e exigibilidade da dívida com provas válidas.

Nesse panorama, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (Código de Processo Civil, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o Código de Processo Civil :

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“Os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS). Diferente de uma contestação comum, os embargos monitórios podem incluir qualquer argumento que poderia ser utilizado em uma ação ordinária, visto que essa é principal oportunidade que o acionado tem para impugnar o pleito monitório.

Inicialmente, impõe-se a análise da prejudicial de mérito suscitada, consistente na alegação de prescrição da pretensão autoral.

Em sentença, o magistrado de 1o grau afastou a alegação de prescrição ao considerar que, embora o contrato tenha sido firmado em 2014 e 2015, trata-se de relação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional inicia-se com o vencimento da obrigação inadimplida.

Verificou-se, com base no extrato constante no ID. 249480194 - ID de origem 29409452, que os gastos ocorreram entre janeiro e março de 2018, com vencimento da fatura em 10/04/2018. Como a ação foi ajuizada em 2020, entendeu-se que não transcorreu o prazo quinquenal.

Especificamente em ações monitórias, o STJ tem decidido que a fluência do prazo prescricional se inicia no primeiro dia útil após o vencimento da obrigação inadimplida, momento em que se configura a inércia do credor.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020) (g.n).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DATA DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou não força executiva, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I do CC/2002. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, o prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória fundada em nota promissória conta a partir do dia seguinte ao vencimento do título. Precedentes. 3. O termo inicial para a fluência do prazo prescricional da pretensão relativa ao recebimento de crédito concernente à obrigação originária corresponde ao dia seguinte àquele previsto para pagamento do documento particular, quando, então, se pode cogitar inércia por parte do credor. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.225.929/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 23/8/2018).

Portanto, não se reconhece a prescrição, pois consta nos autos fatura emitida em nome do autor com vencimento em 10/04/2018, data que marca o início do prazo prescricional. Como a ação foi ajuizada em 2020, a pretensão foi proposta dentro do prazo de cinco anos previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil,
razão pela qual a tese de prescrição de ser rejeitada
.

A parte recorrente, em continuidade, alega cerceamento de defesa pela decretação de revelia sem prévia intimação pessoal para regularizar a representação processual após renúncia do advogado. Sustenta que tal vício comprometeu o contraditório.

As teses de cerceamento e nulidade da revelia se confundem e serão analisadas em conjunto.

A alegação de nulidade da revelia por cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois, embora o art. 112 do CPC/2015 preveja a necessidade de notificação da parte para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato, tal notificação deve ser realizada diretamente pelo advogado, mediante comprovação.

No caso, ficou demonstrado que a própria apelante SUELY assinou a comunicação de renúncia, evidenciando sua ciência inequívoca e extrajudicial acerca da desvinculação do patrono, o que supre a necessidade de intimação pessoal por parte do Poder Judiciário. Nessas condições, não há obrigação do juízo em reiterar tal ciência ou intimar a parte para regularizar a representação processual, afastando-se qualquer vício de forma ou cerceamento de defesa.

A jurisprudência do STJ confirma que, havendo prova da notificação pelo patrono, é dispensável nova intimação para constituição de outro advogado, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . DE DECISÃO QUE CONSIDEROU INEFICAZ A RENÚNCIA AO MANDATO PRETENDIDA PELOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA PARA O APERFEIÇOAMENTO DA RENÚNCIA DO MANDATO DE ADVOGADO. ART. 112 DO CPC/2015 . PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . O art. 112 do CPC/2015 dispõe que: "
O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor
". Precedentes. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1961334 PR 2021/0263940-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, § 2o, I, DO CPC/15. 1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Precedentes.
3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Derradeiramente
, apesar da alegação da recorrente de ausência de assinatura nos documentos juntados, a pretensão não merece acolhimento. Conforme ID. 249480193 - ID de origem 29409451 - Pág. 1, consta termo de adesão aos cartões do BANCO DO BRASIL devidamente assinado, extrato de consumo com detalhamento das operações e “Demonstrativo de Conta Vinculada”, que, em conjunto, dão respaldo à tese do autor.

Tais elementos documentais demonstram de forma clara a existência da relação contratual e da dívida perseguida, não tendo a parte adversa logrado êxito em desconstituí-los, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nessa medida, os documentos apresentados revelam-se suficientes para amparar a procedência da demanda, que se mostra escorreita diante do conjunto probatório constante dos autos.

A corte superior já se manifestou de igual maneira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DOCUMENTO HÁBIL. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Justiça de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior, assente no sentido de "ser cabível o ajuizamento de ação monitória, com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo do débito. É o enunciado da Súmula no 247 do STJ" (AgInt no AREsp n. 1.373.892/SP , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/6/2020, DJe 3/8/2020).

Dessa forma, conclui-se que o entendimento adotado pela Justiça de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que reconhece a possibilidade de ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhada de demonstrativo do débito, como é o caso.

Não há prescrição, pois o prazo quinquenal da ação monitória teve início em 2018, com o vencimento da obrigação, sendo a ação proposta em 2020. Tampouco há cerceamento de defesa ou nulidade da revelia, já que a notificação da renúncia pelo advogado dispensa intimação pessoal para nova constituição. Ademais, o contrato de abertura de crédito, junto ao demonstrativo do débito, é suficiente para embasar a procedência da ação.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025